Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-71.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002812-71.2021.8.11.0004
Recorrente: Cecilia Rewaptu Tsereteme
Recorrido: Banco Votorantim S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cecilia Rewaptu Tsereteme, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103248489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimo consignado é contado da data do último desconto realizado
No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findouse em janeiro/2015 (desconto da última parcela) e a presente demanda somente foi ajuizada em março/2021, ou seja, mais de 06 (seis) anos após o último desconto”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002812-71.2021.8.11.0004, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22/09/2021, p. 28/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Cecilia Rewaptu Tsereteme, mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais proposta em face do Banco Votorantim S.A., que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento do instituto da prescrição.
A parte recorrente alega violação ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ante a inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, tendo em vista que esta passa a correr a partir do conhecimento do dano e sua autoria. Alternativamente, requereu pela incidência da prescrição decenal exposta no artigo 205 Código Civil, por se tratar de disposição mais favorável à parte consumidora.
Suscita afronta aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; artigo 5, X, da Constituição Federal; e artigos 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços e danos morais passíveis de indenização, pois a parte recorrida realizou empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da parte recorrente sem observar as normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n. 28/2008 e o dever de contratar com pessoas analfabetas mediante escritura pública.
Recurso tempestivo (id 106216477).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 106133453).
Sem contrarrazões, conforme id 109995966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Saliente-se, de início, que apesar de a questão referente à validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas ter sido afetada para julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.943.178/CE e REsp 1.938.173/MT – Tema 1.116, no presente caso a referida matéria não foi apreciada no aresto recorrido, porquanto acolheu-se a preliminar de prescrição.
Logo, por não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, X, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, a parte recorrente alega que ter havido a ocorrência de falha na prestação de serviços e danos morais passíveis de indenização, pois a parte recorrida realizou empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da parte recorrente sem observar as normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n. 28/2008 e o dever de contratar com pessoas analfabetas mediante escritura pública.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, que apenas confirmou a ocorrência de prejudicial ao mérito (prescrição), tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega a inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que este marco passa a correr a partir do conhecimento do dano e sua autoria, situação que sucedeu à data do último desconto previdenciário.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) em relação ao prazo prescricional, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor” (id 103248489 - Pág. 3).
Em seguida, decidiu-se, verbis:
“No caso dos autos, conforme afirmado pela própria autora no Id 95190487, o contrato de no. 195119183, teve início em 02/2010, sendo o seu valor na ordem de R$420,92 (quatrocentos e vinte reais e noventa e dois centavos), em 60 (sessenta) parcelas de R$13,36 (treze reais e trinta e seis centavos), com a última prestação descontada em janeiro/2015, conforme extrato de Id 95190491, ao passo que a ação em que se questiona a regularidade dos descontos foi ajuizada somente em março/2021, ou seja, mais de 6 (seis) anos após o último desconto.
Logo, a pretensão de devolução dos valores referentes a tal contrato está inteiramente prescrita, bem assim a de indenização por danos morais, de modo que não há quaisquer reparos na sentença hostilizada”. (id 103248489 - Pág. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 27 do CDC e 205 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.